Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-53.1997.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000036-53.1997.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EURIPEDES CABRAL MARTINS - CPF: 025.133.311-68 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRAMES DA COSTA VILELA - CPF: 021.173.551-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

MANTIDA.

EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000036-53.1997.811.0038

APELANTE: BANCO DO BRADESCO SA

APELADO: EURIPEDES CABRAL MARTINS e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRADESCO SA,
contra sentença proferida em Ação de Execução Forçada de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente n. 0000036-53.1997.8.11.0038, Código 15, Processo 1064/1997, da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ajuizada em face de
EURIPEDES CABRAL MARTINS e outros
, em que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição (id. 170857242).

Em síntese, o apelante, alega que não há prescrição intercorrente, haja vista que não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal necessário para a configuração da prescrição intercorrente.

Em suma, requer o provimento do recurso para anular a sentença (ID. 170857244).

Não houve manifestação dos apelados (id. 181127167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRADESCO SA,
contra sentença proferida em Ação de Execução Forçada de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente n. 0000036-53.1997.8.11.0038, Código 15, Processo 1064/1997, da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ajuizada em face de
EURIPEDES CABRAL MARTINS e outros
, em que julgou extinta a demanda, reconhecendo a prescrição (id. 170857242).

Como relatado, recorre à instituição financeira de decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo ficou no arquivo provisório por mais de oito anos, razão pela qual a prescrição já estaria configurada, ou seja, transcorrendo o prazo de mais de 05 (cinco) anos sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos, o banco apelante informou na inicial que é credor dos executados, ora apelados, da

quantia de R$ 25.701,58 (vinte e cinco mil e setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), em razão de título executivo funda-se em contrato de confissão de dívida, com vencimento final previsto para o mês 03/1997.

Ao analisar os autos, o juiz singular consignou:

“ (...) A ação foi proposta no mês 09/1997. O despacho citatório deu-se no mês 09/1997. Os executados Euripedes e Irames foram citados pessoalmente. O executado Walter se encontra citado – f. 24. No ano de 2011, a requerimento da parte exequente (f. 181), o processo foi suspenso, pelo prazo de 30 dias, na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973. Com o retorno da marcha processual, bens não foram localizados. No mês 04/2019, a parte exequente apresentou requerimento de buscas por ativos financeiros em nome da parte executada. Pendente de apreciação. A parte exequente foi instada a manifestar acerca da eventual incidência da prescrição intercorrente.

(...)

De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." No caso concreto, considerar-se-á o prazo prescricional de 5 anos. Dito isso, tendo em vista que, desde a primeira suspensão em razão da não localização de bens passíveis de penhora (ano de 2011) até o último requerimento da parte exequente (04/2019), transcorreu-se mais 8 anos sem que a execução fosse satisfeita integralmente, configurada está a prescrição intercorrente do título. Afinal, a suspensão provisória do feito deu-se na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época, porém, passados mais de 8 anos sem movimentações expressivas e, sobretudo, sem a satisfação integral do crédito exequendo. Não se pode admitir que o

processo executivo perdure ad eternum de maneira que a situação se prolongue por tempo demasiadamente excessivo, o que constitui afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo. Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas. Frise-se que o último pedido de buscas por bens foi apresentado em momento posterior à incidência da prescrição intercorrente, razão pela qual deixa-se de apreciá-lo, pois qualquer resultado em tais diligências não alterará os efeitos declaratórios desta decisão.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, por reconhecer a prescrição do título executivo, por ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional.

O Recurso não comporta provimento.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

A propósito, se manifesta a doutrina:

“(...) interrompida a prescrição, ela, somente, voltará a fluir do último ato do processo ou do próprio ato que a interrompeu, o que deixa absolutamente claro que enquanto não for dirimida a controvérsia pela decisão judicial não correrá o prazo prescricional. (...) promovida a interrupção da prescrição por ato judicial, o autor da ação pode se manter inerte, abandonando o processo sem impulso – o que, a toda evidência, prejudicará o réu, pois não permitirá que se pratique o último ato do processo, extinguindo o feito e autorizando a nova fluência do prazo prescritivo. Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente.”
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, o feito permaneceu arquivado por mais de 5 (cinco) anos, sem que o autor realizasse qualquer atitude de modo a prosseguir com o cumprimento de sentença, na busca de seu alegado direito, o que resulta no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aliás, a sentença consignou:
“No ano de 2011, a requerimento da parte exequente (f. 181), o processo foi suspenso, pelo prazo de 30 dias, na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973. Com o retorno da marcha processual, bens não foram localizados. No mês 04/2019, a parte exequente apresentou requerimento de buscas por ativos financeiros em nome da parte executada. Pendente de apreciação.”

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”
, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos
“iura scripta vigilantibus”
(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e
“domientibus non succurrit jus”
(o direito não socorre os que dormem).

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

Cumpre observar que o banco deixou de promover o andamento do feito, permanecendo inerte, transcorrendo mais de 08 (oito) anos. Isto é, passaram-se mais de 05 (cinco) anos inteiros sem o banco exequente, no tocante ao principal, e patrono exequente, no que se refere aos honorários, impulsionar o processo, operando-se a prescrição intercorrente.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a execução do título, estando prescrito o seu direito pela via do processo de execução.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

Neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.”
(TJ/MT – Ap 173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, diante da desídia do banco exequente, o reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

Neste contexto, exsurge o recorrente relatando que não está evidenciada a inércia e/ou dissidia de sua parte, pois não deixou de atender as determinações judiciais, bem como sustenta, em apertada síntese, que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação da parte, o que não fora observada no presente caso.

Logo, não assiste razão ao apelante.

Isso porque não se trata de processo suspenso e arquivado por ausência de bens penhoráveis, conforme preceituava o art. 791, inciso III, do CPC/73, atual art. 921, inciso III, do CPC/2015, hipótese para a qual o Superior Tribunal de Justiça vem exigindo a prévia intimação pessoal do credor como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ABRANGÊNCIA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. 3. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, NEGLIGÊNCIA E FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO E INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS AGRAVANTES. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em atenção à Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, não tem aplicação ao caso examinado a dinâmica processual estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, na medida em que, sobrevindo lei processual nova, os atos ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Colegiado estadual a respeito da ausência de bens penhoráveis para a suspensão dos autos, da negligência por parte do exequente/agravado e da falta de intimação para que prosseguisse com a execução, bem como pela inexistência de citação válida dos agravantes, reclama a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o teor do óbice inserto na Súmula 7 do STJ 3. "Nos termos da jurisprudência recentemente firmada nesta Turma, nos casos de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ainda que se dispense a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, deve-se intimar o exequente para se manifestar a respeito do atingimento do prazo de prescrição intercorrente (REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016). Prevalece, pois, a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, devendo ser mantida a decisão agravada"
(AgRg no AREsp 718.731/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, TerceiraTurma, julgado em 1º/12/2016, DJe 15/12/2016). 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1055547/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ademais, é cediço que a prescrição intercorrente difere da extinção do processo por abandono da causa, inclusive quanto à natureza - esta última é de direito processual e aquela de direito material.

Evidenciado o desinteresse do credor no prosseguimento do processo, pois permaneceu inerte por mais de 05 (cinco) anos sem diligência, resulta no reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Assim, considerando que o credor deixou o processo estagnado por prazo superior ao fixado em lei para a prescrição de sua própria pretensão executória (prazo quinquenal – art. 206, § 5º, I, do CC/02), de modo que ocorrida a inércia por período superior a 05 anos, sem a prática de qualquer ato processual pelo credor, impõe-se a extinção do feito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023